Tribunal: STF
Processo: Rcl 85584
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Petrobras Transporte S/A – Transpetro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0000268-57.2025.5.18.0000), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 37 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no julgamento do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES e, ainda, do RE 1.251.927 e da PET 7.7555/DF, ambos de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O propósito da presente reclamação é a CASSAÇÃO do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal Regional Trabalho da 18ª Região (GO), no bojo da Ação Rescisória nº 0000268-57.2025.5.18.0000, referente ao Processo nº 0011684- 23.2015.5.18.0016, com Relatoria do Exmo. Desembargador do Trabalho, Dr. Mario Sergio Bottazzo, que determinou o prosseguimento da EXECUÇÃO DE PARCELAS SALARIAIS DE “COMPLEMENTO DE RMNR”, nos autos do processo principal, SEM A INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE FIRMADO POR ESTE PRETÓRIO EXCELSO NOS AUTOS DO RE N. 1.251.927/DF. 



    [...]



    Ao determinar o prosseguimento da execução rumo à satisfação do crédito inconstitucional, a decisão ora reclamada viola frontalmente a interpretação constitucional vinculante acolhida pela Suprema Corte. Desse modo, nasceu eivada de nulidade em violação direta ao art. 927, I, II e III, além do art. 987, §2º do CPC, além dos paradigmas de controle doravante explicitados. 



    [...]



    Fica evidenciado que tanto no juízo de origem quanto no paradigma do STF, a questão central é saber se devem continuar a ser pagas as diferenças salariais inconstitucionais decorrentes do cálculo da parcela denominada Complemento da RMNR, isto é, se os adicionais conhecidos como “salário-condição” devem ou não ser computados na fórmula de cálculo da referida parcela criada por acordo coletivo no seio da TRANSPETRO. Por fim, vale registrar que em situação idêntica este c. STF (1ª Turma) acolheu a Reclamação Constitucional n. 72.778/MG, bem como a Reclamação Constitucional n. 74.828/ES, consignando o seguinte na decisão colegiada: 



    [...]



    Conforme precisamente demonstrado, a decisão ora reclamado atenta contra inúmeros pronunciamentos vinculantes do c. STF, tidos como paradigmas de controle, os quais autorizam o ajuizamento desta reclamação, seja em razão da afronta ao acórdão do RE n. 1.251.927/DF, seja à súmula vinculante n. 37, ou, ainda, à decisão em controle concentrado na ADI 3423 e aos mencionados temas de repercussão geral.”



     



    Ao final, no mérito, requer “a PROCEDÊNCIA do pedido formulado para CASSAR A DECISÃO RECLAMADA, determinando-se a imediata aplicação da tese firmada no v. acórdão do RE 1.251.927/DF e complementada pela PET 7755/DF, com o reconhecimento de perda de qualquer exigibilidade do título judicial que garantiu ao trabalhador o pagamento de diferenças salariais inconstitucionais decorrentes do ‘Complemento da RMNR’, oficiando-se imediatamente o Tribunal Pleno do Tribunal Regional Trabalho da 18ª Região (GO), no bojo da Ação Rescisória nº 0000268-57.2025.5.18.0000, referente ao Processo nº 0011684- 23.2015.5.18.0016”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são os definidos pela CORTE no enunciado da Súmula Vinculante 37 e nos autos da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no julgamento do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES e, ainda, do RE 1.251.927 e da PET 7.7555/DF, ambos de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    O Tribunal reclamado, em sede de ação rescisória, assim decidiu no caso concreto:



    “PRAZO DECADENCIAL. EFEITOS DA RESCISÃO



    [...]



    OFENSA À DECISÃO DO STF NO RE 1251927



    PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO pediu a rescisão da sentença que a condenou "ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da fórmula de cálculo da parcela denominada 'complemento de RMNR', instituída por Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre sindicatos e empresa". 



    [...]



    Com razão parcial.



    Sem ambages, conforme já exposto na decisão liminar, a decisão rescindenda contraria a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à matéria e, por consequência, há violação do inc. XXVI do art. 7º da Constituição da República. 



    Idêntica matéria foi apreciada pelo TST em recurso ordinário em ação rescisória nos autos do ROT-1219-92.2017.5.05.0000 (Rel. Ministro Sérgio Pinto Martins, publicação em 21/02 /2025). Transcrevo em parte a decisão adotando seus fundamentos como razões de decidir (destaques de agora):



    [...]



    Todavia, conforme acórdão do TST já transcrito ao norte, a sentença rescindenda não observou o julgamento proferido pelo STF no julgamento do RE 1251927, restando violado o disposto no artigo 7º, XXVI, da CF/88 (reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho). 



    Do exposto, acolho o pedido de corte rescisório para rescindir a sentença na parte em que se decidiu que o adicional de periculosidade deve ser excluído do cálculo do complemento da RMNR com o deferimento das diferenças salariais decorrentes. 



    Em juízo rescisório, rejeito o pedido de diferenças salariais e reflexos, em parcelas vencidas (período imprescrito) e vincendas.



    Em razão da decisão do STF no julgamento da AR 2876 QO, deverá ser observado a tese fixada no item 2: "Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF."



    Como a presente rescisória foi ajuizada em 25/02/2025, seus efeitos retroativos estender-se-ão somente até 25/02/2020.



    A decisão rescindenda foi proferida em 14/06/2016, transitou em julgado no dia 23/06/2016 (certidão de fl. 117) e foi fixado como limite prescricional a data de 03/11/2010 (considerando o ajuizamento da reclamação em 03/11/2015).



    Assim, como os efeitos retroativos da rescisão "não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória", as diferenças salariais deferidas são devidas somente até 24/02/2020. Daí em diante não há falar em diferenças salariais.



    Além disso, a controvérsia sobre os cálculos na reclamação relacionada refere-se inteiramente ao período anterior à inclusão do pagamento em folha, que aconteceu em 2016. Considerando que o período anterior a 2016 está integralmente fora do corte rescisório, segue que a execução deve prosseguir, razão pela qual revogo a liminar concedida.



    [...]



    Admito a ação rescisória e, no mérito, acolho parcialmente o pedido de corte rescisório. Considerando que a controvérsia sobre os cálculos na reclamação relacionada refere-se inteiramente ao período anterior à inclusão do pagamento em folha, que aconteceu em 2016 e que o período anterior a 2016 está integralmente fora do corte rescisório, segue que a execução na reclamação relacionada deve prosseguir. Por tal razão, revogo a liminar concedida.” (eDoc. 5)



    Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada, com fundamento no quanto decidido por esta SUPREMA CORTE na Questão de Ordem na AR 2.876, Rel. Min. GILMAR MENDES, reputou inexigíveis as diferenças do complemento de RMNR na espécie, uma vez que as parcelas executadas pela parte beneficiária são anteriores ao período de 05 (cinco) anos contados da data da propositura da ação rescisória, não é possível aferir a estrita aderência do ato reclamado com os precedentes vinculantes suscitados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente